Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-05.2022.8.11.0109
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000782-05.2022.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSINEIA DOS SANTOS - CPF: 001.618.991-45 (RECORRENTE), MARCOS ANTONIO GONTIJO - CPF: 597.867.956-87 (RECORRIDO), GUSTAVO BOTELHO SILVA - CPF: 082.598.766-04 (ADVOGADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – ALEGA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DESCRITAS NO ART. 9º, §2º DA LEI Nº 9.099/95 – AÇÃO DE COBRANÇA – CONFISSÃO DA DÍVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO..

Restou demonstrado nos autos que a parte Recorrida foi devidamente citada, e presente na audiência de conciliação id. 178438100, bem como lhe foi concedido o prazo de 05 dias para apresentação de contestação, deixando transcorrer o prazo in albis.

Divida existente, devedora afirma a existência do débito, embora alegue a impossibilidade de pagá-lo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado pela parte autora e o faço com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento R$ 1.510,62 (mil quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da citação, bem como da sentença, em razão da não observação das formalidades legais.

Requereu o provimento do recurso para julgar anular a sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de preparo. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINAR

Inicialmente, a recorrente pugna pela anulação da sentença alegando nulidade da citação, e não informando a ré a necessidade de assistência de um advogado (art. 9º, § 2º da Leio nº 9.099/95). Contudo, rejeito tal preliminar, vez que não se verifica quaisquer irregularidades na citação da autora que compareceu à audiência, sendo informada do prazo de contestação.

Ademais, na causa em questão não há necessidade de assistência de advogado, em razão do valor da causa, não sendo caso de recomendação de assistência de advogado, por se tratar de mera ação de cobrança, na qual a própria ré confessa o débito.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega ser credora da reclamada no valor de
R$ 1.510,62 (um mil quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos),
representados pelo cheque nº 000076, conta nº 73315-6, banco Sicred.

A reclamada, na audiência de conciliação, confessa quanto a existência da dívida, mas relata que não possui condições no momento para fazer o pagamento. Deixando de apresentar contestação.

A magistrada singular
julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Reclamada ao pagamento de
R$ 1.510,62 (mil quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos),
acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, no seguinte sentido:

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARCOS ANTONIO GONTIJO em desfavor de ROSINÉIA DOS SANTOS em que alega ser credor da importância atualizada no valor de R$ 1.510,62 (mil quinhentos e dez reais e sessenta e dois centavos).

O cheque nº. 000076, representativo do débito, foi emitido em 12 de setembro de 2017 e juntado à inicial em ID 94726287.

O demandado compareceu em audiência de conciliação e saiu intimado para apresentar contestação, conforme ID 104220990, porém deixou transcorrer o prazo legal sem juntar a sua defesa aos autos.

Diante disso, o autor requereu a decretação da revelia, bem como o julgamento do pedido (ID. 118199837).

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o prazo para a apresentação da contestação é de 05 (cinco) dias, contados da audiência de conciliação, nos termos da Súmula n.º 11 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

"A contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia".

Apesar disso, o réu deixou transcorrer in albis o seu prazo, de forma que, frente ao acervo probatório juntado aos autos, pela parte autora, os fatos narrados na inicial devem ser presumidos como verdadeiros, (CPC, art. 344).

Conforme prevê o texto da lei, a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, não induz necessariamente à procedência do pedido, já que deve ser analisada ainda a questão de direito.

Nada obstante, no presente caso, versando a causa sobre direitos patrimoniais disponíveis, fazem-se presentes os efeitos da revelia, notadamente o de se presumirem verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, não havendo nada nos autos que infirme tal presunção, mormente em razão do pedido inicial se apoiar em provas documentais que conferem verossimilhança ao direito do autor, quais sejam, o cheque que comprova a relação jurídica entre as partes...(...)”

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada, na audiência de conciliação confessou a existência da divida
. Logo, resta incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, fato que independe de prova, nos termos do art. 374, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

A propósito:

Prestação de serviços educacionais.
Ação de cobrança. Débito incontroverso, pois confessado pelos réus. Artigo 374, II, do Código de Processo Civil
. Parcelamento. Impossibilidade. Ausência de previsão legal que obrigue o credor a receber o débito em partes. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1002625-69.2019.8.26.0116; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do Jordão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024